Tribunal: TCU
Processo: 006.311/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração - AudPetróleo, em razão de achados no curso do Levantamento do Fundo Social do Pré-sal - FS (desenvolvido no bojo do TC Processo 028.706/2022-6 - relator Ministro Antonio Anastasia), realizado no período de 7/11/2022 a 31/3/2023, com o objetivo de conhecer a organização, a estrutura, o funcionamento e os resultados do aludido Fundo no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, bem como de identificar e avaliar riscos associados ao objeto; Considerando que, mediante o Acórdão 1017/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal deliberou por realizar oitiva da Casa Civil da Presidência da República e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para que, no prazo de quinze dias, pronunciem-se acerca dos indícios de irregularidade apontados nos autos; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (40 dias) formulado pela ANP nos termos da peça 40 para cumprimento da oitiva; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; e Considerando o parecer exarado pela Secretaria de Gestão de Processos à peça 42; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à Casa Civil da Presidência da República e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis prazo adicional de 40 dias para apresentação de resposta à oitiva prevista no Acórdão 1017/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 006.311/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.